Tribunal: TJPA
Processo: 0013205-94.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013205-94.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO ITAU SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. AGRAVO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. AGRAVO DO ITAÚ PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos pelo Município de Marabá e pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que manteve a suspensão da exigibilidade da Taxa de Localização mediante depósito judicial e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se os honorários poderiam ser fixados por equidade, conforme pleiteia o Município; e (ii) se é devida a majoração dos honorários em grau recursal, conforme requerido pelo Itaú.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável, afastando a aplicação do critério de equidade (STJ, Tema 1.076).

4.A fixação de honorários em 8% já considera critérios de proporcionalidade, não havendo erro na decisão agravada.

Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários recursais, diante do trabalho adicional em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo do Município desprovido. Agravo do Itaú provido para majorar os honorários para 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1.É incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é mensurável.

2.A majoração dos honorários recursais é obrigatória quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 1465951/SP; TJPA, Ap. Cív. 0012064-96.2016.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos pelos
ITAÚ UNIBANCO S e

MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23190349
,
proferida por este Relator, na qual
reconheceu o direito à suspensão da exigibilidade da Taxa de Localização mediante depósito integral em juízo, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 8% sobre o valor da causa.

A sentença de primeiro grau foi integralmente mantida por decisão monocrática deste Relator, que rejeitou a preliminar de prescrição arguida e, no mérito, negou provimento ao apelo, conforme a presente ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente o pedido de Itaú Unibanco S.A. em ação cautelar inominada, suspendendo a exigibilidade da taxa de localização, mediante depósito judicial integral do valor contestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depósito judicial realizado, sem o acréscimo de 30%, cumpre os requisitos legais para suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e (ii) se é válida a medida cautelar em que a ação principal foi proposta fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o depósito integral do valor contestado, em consonância com o artigo 151 do CTN, atendendo ao requisito de caução.

4. A ausência de acréscimo de 30% ao depósito judicial, como exigido pelo Município, não impede a suspensão, visto que o depósito atende ao requisito de garantia para emissão de certidão negativa.

5. Quanto à propositura da ação principal fora do prazo, não compromete a eficácia da cautelar, uma vez que o pedido originário era suficiente para garantir a regularidade fiscal da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento: "O depósito integral do valor contestado, ainda que sem acréscimo de 30%, é suficiente para suspensão da exigibilidade da taxa de localização conforme artigo 151 do CTN."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC/2015, art. 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1465951/SP, DJe 05/12/2017.

Dessa decisão, insurgem-se
ambas as partes
, por fundamentos distintos. Das referidas razões do
Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá,
o qual sustenta que houve error in judicando na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 8% sobre o valor da causa. Aduz que a ação originária de natureza cautelar e de cunho preparatório não comporta mensuração direta de proveito econômico, sendo, por isso, inaplicável o critério percentual ordinário.

Defende, assim, a necessidade de aplicação do critério da
equidade
,
previsto no art. 85, §8º, do CPC, por ausência de base objetiva proporcional para fixação dos honorários. Sustenta que o valor da causa não reflete o efetivo benefício econômico obtido e que a decisão impugnada desconsidera a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a redução do percentual
dos honorários advocatícios
,
mediante aplicação do critério equitativo, a fim de se preservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da verba sucumbencial.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 25099994)

Por seu turno, o agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, representado pelo patrono Antônio Chaves Abdalla, também interpôs Agravo Interno (ID [documento anexo]), apontando
omissão
da decisão monocrática quanto à
majoração dos honorários recursais
,
prevista no art. 85, §11, do CPC
.

Sustenta que, presentes todos os requisitos legais exigidos pela jurisprudência para a majoração da verba honorária recursal a saber: (i) decisão proferida na vigência do CPC/2015, (ii) recurso não provido e (iii) fixação anterior de honorários na origem impunha-se ao juízo ad quem majorar os honorários, como reconhecimento ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado em sede recursal.

Ao final, requer o
provimento do agravo
, com a
reforma da decisão
para incluir expressamente a
majoração dos honorários advocatícios
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 28911902).

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a analisá-los em conjunto, dada a interligação das matérias.

Conforme expendido no referido relatório,

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.

contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 23190349), que negou provimento ao recurso de apelação do ente municipal, mantendo a sentença que suspendeu a exigibilidade da Taxa de Localização mediante depósito judicial e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à verba honorária sucumbencial. O Município pugna pela sua redução, com aplicação do critério da equidade. O Itaú, por outro lado, requer a sua majoração, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

Do Agravo Interno do MUNICÍPIO DE MARABÁ

O ente municipal sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao manter a fixação dos honorários em 8% sobre o valor da causa. Alega que, por se tratar de ação cautelar preparatória, não haveria proveito econômico mensurável, o que atrairia a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. A tese não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação das regras de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais previstas no Código de Processo Civil. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência clara e objetiva: os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, é medida excepcionalíssima, aplicável apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Essa questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, firmando tese de observância obrigatória, nos seguintes termos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em tela, a ação cautelar visava à suspensão da exigibilidade de um crédito tributário. O proveito econômico obtido pelo autor, ora agravado, é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor do débito que se busca suspender, o qual serviu de base para o valor atribuído à causa: R$ 263.826,76 (duzentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

Tal montante, longe de ser irrisório ou muito baixo, impede a aplicação da regra de exceção do § 8º, tornando obrigatória a observância dos percentuais do § 2º. A decisão de primeiro grau, ao fixar os honorários em 8% sobre o valor da causa, já o fez em patamar inferior ao mínimo legal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a decisão monocrática ora agravada corretamente manteve tal fixação.

Portanto, a decisão recorrida está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante do STJ, não havendo que se falar em arbitramento por equidade
.

Do Agravo Interno do ITAÚ UNIBANCO S.A.

Por sua vez, o Itaú Unibanco S.A. sustenta a ausência de apreciação, na decisão monocrática, quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Neste ponto, assiste razão ao agravante.

Afirmo tal conclusão porque, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação cautelar, quando encontra resistência por parte do demandado, caracteriza a existência de lide, sendo, por conseguinte, devidos honorários advocatícios à parte vencedora, em estrita observância ao princípio da sucumbência,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. 1. O STJ entende que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu" (REsp 1.252.580/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 19/9/2011). 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1731242 SP 2018/0043795-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

...............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. CONTESTAÇÃO. PRESENÇA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, uma vez proposta a Ação Cautelar e, em havendo resistência à pretensão do autor, a cautelar torna-se litigiosa, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios pela parte vencida, por força do princípio da sucumbência. 3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1696772 SP 2017/0195918-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

A decisão monocrática, ao julgar improcedente o apelo do Município de Marabá, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, instituto que visa a remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal e, ao mesmo tempo, desestimular a interposição de recursos protelatórios.

O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que:

Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são necessários três requisitos cumulativos para a aplicação do referido dispositivo: (i) a decisão recorrida deve ter sido proferida na vigência do CPC/2015; (ii) o recurso não deve ser conhecido integralmente ou deve ser desprovido; e (iii) deve haver condenação prévia em honorários advocatícios na origem.

No presente caso, todos os requisitos estão preenchidos. A sentença foi proferida sob a égide do CPC/2015, o recurso de apelação do Município foi integralmente desprovido, e houve fixação de honorários na origem no patamar de 8% sobre o valor da causa. A interposição do apelo exigiu trabalho adicional do patrono do Itaú, que apresentou contrarrazões, justificando a majoração.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

.........................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para acrescer um percentual à verba já fixada. Considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado em sede recursal, afigura-se razoável a majoração dos honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Agravos Internos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, para, reformando em parte a decisão monocrática agravada, tão somente
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento)
, fixando-os no patamar total de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, mantendo-a nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/10/2025